Tribunal: STF
Processo: AP 1791
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCELO HENRIQUE DA SILVA pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único e no art. 288, caput, observadas as regras do artigo 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 13/3/2023, concedi a liberdade provisória a MARCELO HENRIQUE DA SILVA (CPF nº 072.569.766-07), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 15211, PET 10.820/DF): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em Sessão Virtual de 9/12/2024 a 13/12/2024, o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente a presente ação penal para condenar o réu à pena de (eDoc. 153): 



    (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em:



    (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais);



    (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Em 24/1/2025, a Defesa de MARCELO HENRIQUE DA SILVA requereu a detração da pena e a extinção da punibilidade (eDoc. 162). 



    Alega, em síntese, que “o período transcorrido desde a instalação da tornozeleira eletrônica totaliza, até a presente data, é de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de monitoramento contínuo”, argumentando que “Esse tempo de restrição supera de forma significativa o quantum de pena privativa de liberdade fixado na sentença condenatória”.



    Afirma que “o instituto da detração penal, previsto no artigo 42 do Código Penal, estabelece que o tempo de prisão provisória ou administrativa deve ser abatido na pena privativa de liberdade ou na medida de segurança aplicada”, e que “não subsiste fundamento jurídico para a manutenção dessa medida, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade”.



    Sustenta que “Embora o artigo 66, III, da Lei de Execução Penal atribua ao juiz da execução penal a competência para calcular e aplicar a detração penal, tal regra não exclui a possibilidade de o próprio órgão julgador que proferiu a sentença analisar o pedido”.



    Ao final, requereu:



    “(...) seja RECONHECIDA E CONCEDIDA A DETRAÇÃO PENAL ao réu MARCELO HENRIQUE DA SILVA, contabilizando-se integralmente o período em que esteve submetido às medidas cautelares impostas por este Colendo Supremo Tribunal Federal, incluindo monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, iniciadas em 13 de março de 2023. 



    Requer-se, ainda, o reconhecimento de que tais medidas configuraram severa restrição à sua liberdade, para fins de aplicação do instituto da detração, com o consequente ajuste do quantum da pena, culminando, ao final, na EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REQUERENTE, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.”



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III,“c” da Lei 7.210/84 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No presente caso, verifico que a pretensão é antecipada, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado do acórdão condenatório.



    Nesse sentido, as questões suscitadas neste requerimento devem ser analisadas no momento processual adequado, e, em consonância com a legislação de regência, no curso da Execução Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de MARCELO HENRIQUE DA SILVA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente